Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-37.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002362-37.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.408.091-87 (APELADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.408.091-87 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA PARCIAL DOS CONTRATOS IMPUGNADOS – RE
STITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – CONTRATOS ORIGINAIS E REFINANCIAMENTOS - ANÁLISE PORMENORIZADA - ALEGAÇÕES DO AUTOR QUE NÃO SE SUSTENTAM – RECURSOS DESPROVIDOS.

A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível, interposto
s
por
Paulo Ferreira da Silva

e Banco
Itaú Consignado S.A.
, contra sentença proferida pelo J
uízo
da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste

que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou
, em parte,
procedentes os pedidos
vertidos na inicial.

Banco Itaú Consignado S.A.
, em seu Apelo,
argumenta
, em síntese, pela
regularidade da contratação e da conduta do mutuário, especificando datas e modalidade de celebração dos contratos.

Alega que os instrumentos foram assinados a rogo, com subscrição de testemunha, bem como apresentação de documentos pessoais.

Sustenta pela ocorrência de enriquecimento ilícito, com o julgamento favorável à parte Autora, bem como verbera que não restou demonstrada a má-fé na cobrança de valores, a ensejar a devolução em dobro.

Por fim, argumenta pela inexistência de danos morais na espécie, e pela incidência de juros de mora a partir do arbitramento do dano.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
06355379
.

P
aulo Ferreira da Silva, por sua vez, em seu Apelo, defende que os refinanciamentos decorrentes de contrato anulado são maculados pela mesma ilegalidade
.

Aduz que ausente à prova de existência de contrato principal, o contrato de financiamento não se sustenta.

Com essas razões, pugna pelo
provimento
do Recurso interposto para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Apresentada
s
as contrarrazões (id
.
2
06355380
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por Paulo Ferreira da Silva e Banco Itaú Consignado S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que
Paulo Ferreira da Silva
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco
Itaú Consign
ado S.A.
, sob o fundamento de
que constatou a existência de 17 (de
zessete) empréstimos fraudulentos, desde 2011, sem autorização prévia, em seu benefício de INSS. Alega que todos os descontos são indevidos.

Com essas razões, formulou o
s
seguinte
s
pedido
s
:

(...)

4) Declarar nulo os contratos sob os n.216069024, 23246227, 544457992, 21436170, 232962593, 548157644, 210869788, 235362277, 546057320, 227309304, 239862790, 544457986, 230005310, 233610265, 540357907, 542757787, 559540045, celebrado pela Requerida.

5) condenar a Requerida a pagar:

I. indenização pelos danos materiais, condenando a Requerida a ressarcir a título de repetição do indébito, o valor total de R$16.372,93e as parcelas dos contratos 544457992, 548157644, 546057320, 544457986, 542757787, 559540045, pagas durante o curso do processo, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, até o efetivo pagamento, devendo ainda ser restituído nos termos do § único do art. 42 do CDC.

II. indenização por danos morais na quantia sugerida de 10 vezes o valor dos danos materiais, acrescido da correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do 1o evento danoso, ou seja, 07/03/2012.

(...)

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial
procedência que assim determinou
:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a nulidade e inexistência da relação jurídica oriunda do contrato de n° 216069024, 21436170, 548157644, 210869788, 546057320, 227309304, 559540045 e o débito deles decorrente; b) DETERMINAR a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas em conta do autor no importe a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1%
a.m
, desde a data da citação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência a maior do requerido, condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios do causídico adverso, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contra esse ato, recorre
m ambas as partes. Passo à
aná
lise
individual
dos pleitos.

Do Apelo
do Banco Itaú Consignados S.A.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz pela regularidade da contratação de empréstimo em conta, pelo Apelado,
mediante os contratos apresentados.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

E
m virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §

3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

No caso, e
xtrai-se dos autos que, em que pese a parte Apelada alegue o desconhecimento dos contratos descritos na inicial, quais sejam n.

216069024, 23246227, 544457992, 21436170, 232962593, 548157644, 210869788, 235362277, 546057320, 227309304, 239862790, 544457986, 230005310, 233610265, 540357907, 542757787, 559540045, a parte Apelante logra êxito em desconstituir, parcialmente, a argumentação trazida na inicial.

Isso porque, em sede de contestação, procede à juntada dos contratos de n
° 230005310 (fls.
42
); Contrato n° 23246227 (fls. 53/58); Contrato n° 232962593 (fls. 68/75); Contrato n° 233610265 (fls. 85/89);
Contrato
n° 235362277 (fls. 95/100);
Contrato
n
° 239862790
(fls. 110/115);
Contrato
n
° 540357907
(fls. 125/126);
Contrato
n
° 542757787
(fls. 132/133);
Contrato
n
° 544457986
(fls. 140/141);
Contrato
n
° 544457992
(fls. 148/149); Contrato n° 546057320 (fls. 155/156);
Contrato
n
° 548157644
(fls. 163/164);
Contrato
n
° 559540045
(fls. 172/173)
, todos constantes no id. 206355360 dos autos eletrônicos.

Por sua vez, o requerido deixou de juntar os instrumentos contratuais de no 216069024, 21436170, 548157644, 210869788, 546057320, 227309304, 559540045, razão que ensejou a parcial procedência da demanda.

A par dos argumentos recursais, em atenção aos documentos colacionados no corpo da petição recursal, verifico ausentes os requisitos formais para considerá-los
aptos a comprovar a regular contratação pelo Apelado, eis que desprovidos de
assinatura
e documento pessoal do consumidor.

No caso, o ônus da prova,
por se tratar de uma relação consumerista, deve observar o disposto no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência,
in
verbis
:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a
pactuação de tais contratos,
logo, impõe-se ao
Requerido/Apelante
o
ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, inciso II, do CPC)
, o que não foi observado no caso dos contratos de n. 216069024, 21436170, 548157644, 210869788, 546057320, 227309304, 559540045.

Diante de tal evidência, estou convencido da
necessidade de manutenção da sentença prolatada, eis que observou atentamente os documentos trazidos ao conhecimento do Juízo.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do Autor ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
maior
risco em comparação com outras atividades econômicas.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva d
o Apelante,
imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Apelante, não verifico a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1000058-65.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à
providencia
da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira,
esta
se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros
consumidores.

(N.U 1023849-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço, devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento d
o Autor
.

Com relação à restituição dos valores debitados no benefício previdenciário, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
Resp
229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor
,
de modo que a sentença nesse ponto deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Assim, a respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dessa feita, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Quanto ao dano moral, ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Assim, em razão de que a parte
A
utora, ora
R
ecorrida, comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do Banco Demandado, sofreu evidente abalo,
c
o
m o pagamento indevido de forma reiterada, logo,
tem-se que irretocável a sentença que condenou o recorrente nos danos morais.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

(N.U 1001275-81.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Por fim, em relação à data de incidência dos juros moratórios, anoto que melhor sorte não socorre o Apelante, eis que a sentença observou precedente da Corte de Vértice, que determina que “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)”.

Em face de todo o narrado, o desprovimento do recurso interposto é
medida
impositiva.

Do Apelo interposto por Paulo Ferreira da Silva.

Em suas razões recursais, o Apelante
alega que os refinanciamentos decorrentes de contrato anulado são maculados pela mesma ilegalidade.

Sobre os argumentos, passo a tecer considerações
pormenorizadas, em atenção aos
docum
entos
colacionados
nos autos.

Do contrato de n. 232462
2
7, não
se verifica
a existência de refinanciamento, mas sim de promessa de pagamento de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 1.074,92 (um mil, seten
ta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Em relação ao contrato de n. 544457992,
verifico que se refere a financiamento do contrato de n. 232462227,
de forma que não há se falar em nulidade.

Da mesma forma, o contrato de n. 232962593 se refere à promessa de pagamento de Cédula de Crédito Bancário, não se caracterizando enquanto pacto de refinanciamento de dívida, de forma que não comporta anulação. Nesta linha, o C
ontrato de n. 546057320
,
refinanciamento do
Contrato de n.
235362277
, permanece hígido.

Do
s
contrato
s
de n. 233610265,
235362277,
e 239862790,
da mesma forma, apesar de
o Apelante
sustentar se tratar de contrato
s
de refinanciamento
s
, verifica-se de seus termos que se
trata
de promessa
s
de pagamento de cédula de crédito bancário,
logo,
os processos de refinanciamento advindos dele

também
se encontram
regulares.

O
s contratos de n. 544457986, 233610265, 559540045
e

235362277
,
apontados como refinanciamento, são, em verdade, contratos originais.

Dos demais contratos apontados no recurso, verifico se tratar de instrumentos originais e refinanciamentos decorrentes deles, em que há demonstração da regularidade de todas as contratações, quais sejam n. 208363558,
230005310, 204830881, 210869188, 544903655 e 542757787.

Concluo
que
se cuida
de negativa pura e simples de contratação, contra a qual o
requerido apresentou
provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

Assim,
a parte
autora, em ambiente seguro, acessou e conferiu e aderiu ao empréstimo pessoal, confirmando, com a utilização do valor, a aceitação da contratação.

Evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Isso, pois o
contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Com essas razões, entendo pela necessidade de ratificação da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s

R
ecurso
s
interposto
s
pelo Banco
Itaú Consignado S.A. e Paulo Ferreira da Silva
, para
ratificar
in
totum
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024